Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740055-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WILLAMY RAFAEL NOBRE FROTA RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. REPARAÇÃO DE DANOS. COLISÃO ENTRE CARROS. AÇÃO AJUIZADA PELA SEGURADORA. REGRAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PREFERÊNCIA NO TRÂNSITO. DIVERGêNCIA ENTRE AS VERSÕES. ACERVO PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL. FACULDADE DA PARTE ADVERSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. 2. O juízo considerou que as provas produzidas eram suficientes para justificar a responsabilização do réu pela colisão dos veículos. Em suas razões, o recorrente questiona a suficiência do acervo probatório. As razões, em tese, infirmam os fundamentos da sentença. Assim, os argumentos do recorrente se voltam contra a decisão recorrida. Restou satisfeito o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 3. O art. 373 do CPC define as regras de julgamento aplicáveis no que tange à produção probatória. Atribui-se ao autor o ônus probatório referente aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus referente aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 4. Conforme o art. 29, III, a, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), “O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela”. 5. Paralelamente, o art. 34 do CTB determina que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Por fim, o art. 44 prevê que “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”. 6. As normas são claras: precipuamente, cabe ao motorista que não detém a preferência no tráfego garantir que sua manobra possa ser realizada sem perigo aos veículos que estejam na via preferencial. Caso ocorra um acidente na intersecção entre vias, há presunção de culpa contra o motorista que não estava na via preferencial. 7. O acervo probatório confirma a versão dos fatos descrita pela seguradora, que atribui a responsabilidade pelo acidente ao réu. De outro lado, o réu não apresentou provas que infirmassem o direito da autora. Cabe ao réu indenizar os prejuízos decorrentes do acidente. 8. A colheita do depoimento pessoal é uma faculdade da parte adversária e não um direito do do próprio litigante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, defende que houve violação dos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ao argumento de que a decisão se baseou unicamente nos laudos apresentados pela recorrida. Aponta que o direito de questionar a validade dos laudos foi negado e não foi oportunizada a oitiva do requerido. Argumenta quanto à imprescindibilidade de perícia técnica no local. Pleiteia a inversão do ônus da prova. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação aos pedidos de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios e de fixação de honorários recursais, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015